Tribunal: TJDFT
Processo: 0742267-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0742267-37.2024.8.07.0000 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Ribeiro Construtora e Incorporadora Ltda Embargado: Condomínio Jardins das Salacias D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade empresária Ribeiro Construtora e Incorporadora Ltda contra a decisão que indeferiu o requerimento de antecipação de tutela recursal formulado pela ora embargante (Id. 64798909). De acordo com a regra prevista no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 20 de outubro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator